Tribunal: TJES
Processo: 5009736-13.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009736-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSENI LUCAS MEDEIROS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. SAQUES REALIZADOS. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ordinária proposta por ROSENI LUCAS MEDEIROS em face de BANCO BMG SA., na qual alega que, contratou empréstimo consignado junto a requerida, todavia, observou que o contrato foi realizado na modalidade RMC – Reserva de Margem para Cartão de Crédito, sem que tenha sido prestada informações claras quanto às cobranças, sendo o desconto em seu benefício previdenciário para quitação do crédito limitado a 5% de seu rendimento. Assim, requer, seja declarado inexistente e o cancelamento dos débitos, assim como, a condenação da requerida a restituir, em dobro, o valor cobrado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00”.

2. A sentença (ID n°13765839) objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial, revogando a tutela de urgência deferida nos autos.

3. Através de Recurso Inominado (ID n.º 13765840), a parte autora, RECORRENTE, pleiteia a reforma integral da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Fundamenta seu recurso na alegação de vício de consentimento, sustentando que não recebeu informação clara no momento da contratação, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado comum. Aponta a ocorrência de prática abusiva e "venda casada", o que teria gerado uma dívida impagável, violando o Código de Defesa do Consumidor.
A parte requerida, RECORRIDA, apresentou contrarrazões (ID n.º 13765844 e 13765845), oportunidade em que suscitou, preliminarmente, a prescrição e a decadência e, no mérito, requer a manutenção da sentença de improcedência.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte Requerida, ora Recorrida, juntou aos autos o contrato assinado e as faturas referentes à avença (ID n.º 13765632), as quais, conforme bem indicado na decisão a quo, comprovam a utilização, por parte da Autora, do cartão de crédito, bem como a realização de saques comuns à referida modalidade (ID n.º 13765630). Nesse sentido, a ora Recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), tendo suas alegações iniciais sido devidamente rebatidas pela Ré (CPC, art. 373, inciso II). Assim, diante da ausência de tentativa de solução administrativa, da inexistência de quitação da dívida originária e da falta de indícios plausíveis de nulidade da contratação, a decisão deve ser mantida.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)